Tribunal: STF
Processo: ARE 1580038
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE PECULATO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFERTA DE ANPP NEGADA COM FUNDAMENTO NA INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA EFEITO DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do TJDF que manteve a condenação do réu pelo delito do art. 312, “caput”, do Código Penal, conforme a seguinte ementa:

    No extraordinário, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal para pleitear lhe seja oferecido Acordo de Não Persecução Penal ou que seja desde logo absolvido.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte faz jus ao ANPP. Superada a questão, quanto ao pleito absolutório, se o recurso preenche os requisitos para admissibilidade e eventual provimento. 

    III. Razões de decidir

    3. Quanto ao ANPP, de plano, observa-se que, instada, a PGR entendeu, fundamentadamente, pelo não cabimento do benefício tendo em vista sua insuficiência para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 28-A, “caput”, parte final, do Código de Processo Penal.

    4. A fundamentação se mostra idônea, sendo incabível ao Poder Judiciário impor ao Parquet a obrigatoriedade da oferta, não se tratando, no caso, de equivocada verificação de requisitos objetivos, os quais, ainda que presentes, não são suficientes para garantir a oferta.

    5. No mais, quanto ao pleito absolutório, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte

    IV. Dispositivo e tese

    6. Negado provimento ao recurso.